Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-92.2023.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800036-92.2023.8.14.0048

APELANTE: FERNANDO DE JESUS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENCIA. AUSENCIA DE PRIMARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente
foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do réu, em apelação, buscou a absolvição, alegando a
insuficiência de provas
, baseando-se principalmente na parcialidade dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Subsidiariamente, solicitou a revisão da dosimetria da pena com a redução da pena. A defesa também argumentou a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir

O Tribunal decidiu manter a condenação, entendendo que a
materialidade e a autoria do crime
foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo toxicológico, e, principalmente, pelos depoimentos dos policiais. Foi ressaltado que os depoimentos dos policiais possuem presunção de legitimidade, ainda mais quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova.

A quantidade e a natureza da droga foram consideradas para manter a valoração negativa na dosimetria da pena.

A não aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi justificada pela ausência de primariedade, face
reincidência
do réu.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e
negou provimento à apelação criminal
, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau. A tese principal é que a prova, especialmente os depoimentos dos policiais, aliada à apreensão da droga, comprovam o crime de tráfico, sendo a reincidência impeditiva da aplicação da causa de diminuição da pena.

Dispositivos relevantes: Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Julgados relevantes: TJPA, Ap. 2017.04330333-28; TJDFT, Acórdão n.1175114; STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800036-92.2023.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

APELANTE: FERNANDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADA: GLEISE SIEBRA DIAS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
FERNANDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Salinópolis, que lhe impôs a pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O recorrente
foi preso em flagrante no dia 7 de janeiro de 2023. A prisão foi comunicada ao juízo, e o auto de prisão em flagrante foi homologado.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O juiz justificou a necessidade da medida cautelar devido à periculosidade do agente e ao risco de reiteração delitiva. A decisão de manter a prisão preventiva foi reiterada ao longo do processo.

O Ministério Público denunciou o Recorrente por tráfico de drogas.

A defesa do acusado apresentou resposta à acusação, buscando a revogação da prisão preventiva e alegando que o réu era primário, tinha residência fixa e ocupação lícita.

Juntado laudo toxicológico definitivo que comprovou que a substância apreendida era cocaína. A quantidade da substância apreendida foi de 153,615g.

Durante a audiência, foram ouvidas testemunhas, incluindo policiais militares que participaram da prisão. O Recorrente foi interrogado e negou a autoria do crime.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do Apelante. A defesa, por sua vez, pediu a absolvição, alegando insuficiência de provas e a parcialidade dos depoimentos dos policiais.

O Magistrado a quo julgou procedente a denúncia e condenou Fernando a
6 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

A defesa do Recorrente interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença, com base nos seguintes argumentos: alega que não há provas robustas para a condenação, baseando-se a sentença principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que seriam parciais. A defesa argumenta que a palavra dos policiais não é suficiente para comprovar a autoria do crime; subsidiariamente, caso não seja absolvido, a revisão da dosimetria da pena com a redução da pena.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (7/11/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, desprovido.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 18 de dezembro de 2023 opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após uma guarnição da polícia militar, em ronda ostensiva, foi informada por populares, acerca da comercialização de entorpecentes nas proximidades. Ao diligenciarem até o local, avistaram dois indivíduos e ao realizar busca pessoal foi encontrado no bolso do acusado oito pedras de substancia conhecida como “óxi”, pesando aproximadamente 155g (cento e cinquenta e cinco) gramas.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial a testemunha PM Flávio Henrique Santos Nascimento, declarou:

“
que a gente estava fazendo policiamento em um evento que iria ter próximo da residência dele e a gente estava parado com a viatura e chegou populares que moram perto dele e informou que na casa dele havia uma constante venda de entorpecente; que nesse momento a gente se deslocou para o local, mas a gente não avistou ele e demos um balão na cidade e quando a gente voltou novamente a gente encontrou ele ao lado da casa dele, do lado de fora e fizemos a abordagem e soldado Teixeira desceu e fez abordagem nele e encontrou a droga com ele e ele assumiu que estava vendendo e assumiu que estava evadido do sistema penal; que a droga foi encontrada com ele, na bermuda del e não sei bem o local porque foi outro policial que fez a abordagem; que a denúncia era que estava comercializando droga na casa dele e que era um constante movimento de pessoas, saindo e entrando (...).”

Conforme mídia de disco.

Da mesma forma foram as declarações do PM Ronaldo Teixeira dos Santos, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da primeira testemunha. Conforme declarou:

“(...); que um cidadão chegou falando que estava tendo venda de entorpecente em tal lugar e fomos verificar...que a gente foi lá e ele tava lá e gente fez a abordagem e eu fiz a busca pessoal nele e encontrei a droga; que o cidadão que falou pra gente que estava tendo esse tráfico lá; que foi com ele mesmo; que na hora ele falou que era dele (...); que não me recordo da quantidade; que eu não conhecia ele; que ele falou que estava foragido.”

conforme mídia de disco.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização do vetor natureza e quantidade da droga, alegando que não foi devidamente avaliada, fixando a pena-base do recorrido de forma excessiva, de modo que restou fixada em cinco anos e seis meses de reclusão e ao pagamento de quinhentos dias-multa.

Vejamos:

A
natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado
a quo
valorou o vetor da seguinte forma:
“a
droga apreendida, no caso, 155,843g (cento e cinquenta e cinco gramas, oitocentos e quarenta e três miligramas), que, segundo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.02.000234- QUI, devidamente juntado (id. nº 88171447), foi “POSITIVO” para o grupo químico dos Alcalóides, o qual pertence a substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga de rua conhecida como COCAÍNA. Ocorre que, como se disse em linhas atrás, a grande vítima quando se trata de crime de tráfico de drogas é a saúde pública, a preocupação da lei de entorpecente é evitar o risco à integridade social que os entorpecentes acarretam a coletividade. No caso dos autos, as substâncias ilícitas que o acusado tinha em guarda tem ação no organismo afetando o sistema nervoso central, acarretando graves danos à saúde, motivo pelo qual tal circunstância é desfavorável ao réu, devendo ser valorada.”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada.

Trata-se de uma quantidade razoável de substancia entorpecentes conhecida como crack, droga de alto poder viciante.

A quantidade e a nocividade do entorpecente devem ser utilizadas como fundamento para a valoração negativa da referida circunstância judicial, posto que a quantidade foi expressiva. Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Logo, referido vetor está bem motivado e será mantido.

Não há circunstância atenuante.

Há agravante: a reincidência.

3.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrada
a quo
deixou de aplicar a referida redução fundando-a com julgado recente do C. STJ que em recente decisão julgou que a existência de maus antecedentes e reincidência justificava a negativa de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

A causa de diminuição não foi aplicada sob a fundamentação da ausência de primariedade, posto que possui condenações criminais transitadas em julgado, de modo que a ausência de um de seus requisitos impede a aplicação do benefício.

Desta feita, considerando que o Apelante não preenche todos os requisitos,
se mostra inviável o reconhecimento da causa de diminuição.

Portanto, a pena será mantida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/02/2025